Tribunal: TJMT
Processo: 0025613-28.2014.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025613-28.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), AGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.372.531/0001-29 (APELADO), PAOLA REZENDE BEJARANO - CPF: 023.554.151-61 (ADVOGADO), RINALDO FREITAS VIEIRA - CPF: 474.687.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CARTAS DE CRÉDITOS - CESSÃO DE CRÉDITO –

CÁLCULO APRESENTADO PELO CONTADOR JUDICIAL – EXCESSO NA EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO – CÁLCULO CORRETO – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS PARA CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Observados e cumpridos os requisitos estabelecidos na Constituição Federal, as cartas de créditos cedidas por cessão de crédito, é válida, e confere ao concessionário a legitimidade para executá-la.

2. A pretensão arguida pelo apelante de que houve excesso de execução não deve ser acolhida, pois o cálculo apresentado inicialmente pelo

contador judicial está de acordo os parâmetros oficiais, ou seja, com os índices e correção monetária aplicados para condenações contra a Fazenda Pública.

3. Recurso desprovido, sentença mantido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, Dr. Márcio Aparecido Guedes, que nos autos dos Embargos à Execução n. 25613-28.2014.811.0041, 893565, ajuizada por
AGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
, rejeitou os embargos interpostos pela Fazenda Pública Estadual e condenou o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento)sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, II, do CPC.

Irressignado, o apelante sustenta que a execução dos valores integrais das cartas de crédito não merece prosperar, pois a dedução de pretensão de execução da parte de crédito não cedido mostra-se indevida ante a falta de legitimidade sobre a quantia que, em tese, se manteve na titularidade do cedente, conduzindo ao excesso de execução.

Sustenta que houve excesso de execução decorrente da atualização do valor bruto contido na certidão de crédito, que eleva o cálculo apresentado para R$ 192.492,85 (cento e noventa e dois mil quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos), o que importa no indevido pedido de R$ 55.483,71 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos), visto que, conforme cálculo elaborado pelos mesmos critérios utilizados pela exequente, a atualização do montante cedido é no valor de R$ 137.009,14 (cento e trinta e sete mil nove reais e quatorze centavos).

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja declarado o excesso de execução, e sobre o valor correto da execução deve incidir juros de mora a partir da citação, calculados pelo INPC, com taxas de 0,5% ao mês e correção monetária deve ser feita pelo IPCA até a vigência da Lei 11.960/2009, de 30.06.2009, e a partir de então a Taxa Referencial – TR.

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos aduzidos pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso [id. 3122488 – pág. 01 à 04; id. 3122489 – pág. 01 à 04; id. 3122490 – pág 01
].

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, Dr. Márcio Aparecido Guedes, que nos autos dos Embargos à Execução n. 25613-28.2014.811.0041, 893565, ajuizada por
AGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
, rejeitou os embargos interpostos pela Fazenda Pública Estadual e condenou o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, II, do CPC.

Infere-se dos autos que a empresa Agil Distribuidora de Alimentos Ltda ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor do Estado de Mato Grosso visando o recebimento no valor de R$ 192.492,85 (cento e noventa e dois mil quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos), referente a créditos salariais que não foram quitados pelo Poder Executivo Estadual, representados pelas certidões de créditos salariais.

A Fazenda Pública Estadual, ora apelante, opôs Embargos à Execução, sob o argumento de que a pretensão deduzida revela manifesto excesso de execução, visto que conquanto a conta de atualização colacionada a inicial atenda aos critérios previstos na Lei 11.960/2009, no montante de R$ 192.492,85 (cento e noventa e dois mil quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos), a base utilizada na pretensão é falha, visto que pelos documentos de cessão de crédito encartados nos autos, nas fls. 12, 19, 26, 34, 42 e 50, a exequente/cessionária não é titular do montante do crédito originário que perfaz o montante acima mencionado.

Diz que a execução dos valores integrais das cartas de crédito não merece prosperar, pois a dedução de pretensão de execução da parte de crédito não cedido mostra-se indevida ante a falta de legitimidade sobre a quantia que, em tese, se manteve na titularidade do cedente, conduzindo ao excesso de execução.

Argumenta que como há delimimtação dos valores cedidos

houve excesso de execução decorrente da atualização do valor bruto contido na certidão de crédito, que eleva o cálculo apresentado para R$ 192.492,85 (cento e noventa e dois mil quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos), o que importa no indevido pedido de R$ 55.483,71 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos), visto que, conforme cálculo elaborado pela Procuradoria Geral do Estado pelos mesmos critérios utilizados pela exequente, a atualização do montante cedido é de R$ 137.009,14 (cento e trinta e sete mil nove reais e quatorze centavos).

Aduziu ainda o Embargante que sobre o escorreito valor apurado na conta elaborada pelo Estado deverá incidir o desconto de IR quando do pagamento na seara do Precatório, pugnando, ao final, pela procedência dos embargos.

A Contadoria Judicial apresentou os cálculos de fl. 94, para dirimir a controvérsia sobre o
quantum debeatur.

O sentenciante, ao analisar os embargos à execução opostos pela Fazenda Pública Estadual, rejeitou-os, nos seguintes termos:

Como relatado, a controvérsia da demanda destes, reside apenas em relação ao “quantum debeatur”, tanto que por determinação deste Juizo, a Contadoria Judicial apresentou 0s cálculos de fl. 94.

Analisando os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, verifico que foram elaborados de acordo com os parâmetros oficiais indicados. Tendo 0 mencionado cálculo atendido as diretrizes deste Juízo, ac0lho-os como corretos para torná-l0s líquidos, certos e exigíveis.

EX POSITIS, e por tudo 0 mais que dos autos consta, REJEITO os embargos opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de AGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA”

Inconformado, insurge-se o apelante/exequente sob o argumento de que houve excesso de execução
decorrente da atualização do valor bruto contido na certidão de crédito, que eleva o cálculo apresentado para R$ 192.492,85 (cento e noventa e dois mil quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos), o que importa no indevido pedido de R$ 55.483,71 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos), visto que, conforme cálculo elaborado pelos mesmos critérios utilizados pelo exequente, a atualização do montante cedido é no valor de R$ 137.009,14 (cento e trinta e sete mil nove reais e quatorze centavos).

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja declarado o excesso de execução, e sobre o valor correto da execução deve incidir juros de mora a partir da citação, calculados pelo INPC, com taxas de 0,5% ao mês e correção monetária deve ser feita pelo IPCA até a vigência da Lei 11.960/2009, de 30.06.2009, e a partir de então a Taxa Referencial – TR.

Pois bem. O cerne da controvérsia incide sobre o
quantum debeatur
, já que o apelante/embargante/executado alega que houve excesso de execução apresentada na planilha anexada às
fl. 94 [id. 3122401 – pág 01 à 02].

Pois bem. Considerando a narrativa fática e todo o conjunto probatório anexado os autos, adianto, desde já, que o recurso interposto pelo recorrente não merece provimento.

Incialmente, registra-se que os instrumentos de cessão de crédito transferem os direitos que constam nas certidões de créditos salariais que pertenciam aos cedentes.

Nesse contexto, o artigo 286 do Código Civil, assim preceitua:

“Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionério de boa fé, se não

constar do instrumento da obrigação.”

Desse modo, de acordo com Orlando Gomes, cessão de crédito
"é o negócio pelo qual o credor transfere a terceiro sua posição na relação obrigacional”.

“ Art. 287. Salvo disposição em contrério, na cessão de um

crédito abrangem-se todos seus acessérios”

O apelante alega que a execução dos valores integrais das cartas de crédito não merece prosperar, pois a dedução de pretensão de execução da parte de crédito não cedido mostra-se indevida ante a falta de legitimidade sobre a quantia que, em tese, se manteve na titularidade do cedente, conduzindo ao excesso de execução, contudo, sem razão o apelante.

No caso em análise, constata-se pelos documentos juntados às fls. 11; 18; 25; 33; 41 e 49, que são títulos extrajudiciais de crédito, denominados certidões de créditos salariais, devidamente acompanhados das cessões de créditos de fls. 12;19;26;34;42 e 50, que foram cedidos a exequente/embargada/apelada a condição de cessionária com a transferência ativa da obrigação dos direitos contidos nas certidões de créditos, logo,
não há que se falar em excesso de execução, visto que os instrumentos de cessão de crédito transferem os direitos que constam nas certidões de créditos salariais que pertenciam ao cedente.

Ademais, embora o apelante alega que o valor cedido é tão somente o valor líquido da certidão de crédito salarial, tendo já deduzido 0 valor concernente ao lmpostode Renda e ainda requer que sobre o valor pelo apurado incida novamente 0 IR quando do pagamento na seara do Precatorio, não tem razão o recorrente.

Isso porque aceitar a argumentação do apelante na forma como apresentada incorre em
bis in idem
, pois se for considerado somente o valor líquido da certidão de crédito salarial já deduzido o valor do imposto de renda, na ocasião do pagamento pelo TJMT na seara do Precatório haverá novamente a dedução do imposto de renda, ou seja, haverá a cobrança de mesmo tributo sobre o mesmo fato gerador, o que não é permitido.

Por essas razões, verifica-se que não há que se falar em excesso de execução, como alegado pelo apelante, sendo que o cálculo apresentado pelo contador judicial anexado às fl. 94, se encontra no valor correto.

Assim, analisado o
quantum debeatur
, resta analisar os juros e correção monetária.

Dos juros e correção monetária

Com relação aos juros e correção monetária, o apelante aduz que sobre o valor correto da execução deve incidir juros de mora a partir da citação, calculados pelo INPC, com taxas de 0,5% ao mês e correção monetária deve ser feita pelo IPCA até a vigência da Lei 11.960/2009, de 30.06.2009, e a partir de então a Taxa Referencial – TR.

Quanto aos juros, como bem apresentado na planilha de fl. 94, não há reparos a serem feitos, visto que como bem apontado pelo gestor administrativo, da contadoria, o índice está exatamente como apontado nas razões recursais, qual seja, 0,5 % ao mês.

No que pertine a correção monetária, o
recorrente visivelmente confundiu o título executado, qual seja,

a carta de crédito emitida pelo Estado de Mato Grosso em favor da recorrida com precatório,

posto que
não há ainda um precatório, mas sim uma sentença que determinou a formação de precatório
, para então ser aplicado índice da TR no cálculo e atualização dos valores devidos pelo Estado de Mato Grosso, logo, deve ser mantido o índice de correção monetária adotado na

planilha de fls. 94
[id. 3122401 – pág 01 à 02].

Desta forma, a pretensão arguida pelo apelante de que houve excesso de execução não deve ser acolhida, pois o cálculo apresentado inicialmente pelo

contador judicial [fl. 94 – id. 3122401 – pág. 01 à 02] está de acordo os parâmetros oficiais, ou seja, com os índices e correção monetária aplicados para condenações contra a Fazenda Pública.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021